Tribunal: STF
Processo: HC 203321
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. R. M., apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 140.337/SC.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea apta a justificar sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduz, ainda, falta de contemporaneidade dos fatos em que embasada a decisão. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 140.337/SC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, ressalto não haver ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente, advindo do decreto prisional, uma vez que ele se encontra calcado em elementos concretos e contemporâneos, aptos a justificar a necessidade da medida extrema, diante da sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi da conduta, tal como referido pelo Relator da impetração no STJ, vale dizer:
    “Como já adiantado no exame da liminar, consta da decisão de prisão circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime evidenciada no modus operandi, uma vez que o acusado estaria satisfazendo seus desejos sexuais mediante a violação sistemática da dignidade sexual e, num último plano, arruinando a infância dos próprios filhos, crianças de tenra idade. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com sues próprios filhos menores de idade. Nesse sentido: RHC n. 49789/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 26/8/2014; HC n. 258943/MT – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014. 
    Ademais, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Quanto à ausência de contemporaneidade, extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decreta em 14/10/2020 e cumprida em 16/10/2020 (fl. 105), por atos praticados reiteradamente no decorrer do ano de 2020 (fl. 54), conforme consta na denúncia (fl. 54). Verifica-se que não ocorreu expressivo lapso de tempo entre os fatos e a prisão, ou seja, no mesmo ano em que se conheceu os fatos, presente, portanto, a contemporaneidade da prisão.”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 132.270, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/16).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.222/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; e RHC nº 121.528/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente